Tribunal: CARF
Processo: 16152.720381/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOVAES FERREIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16152.720381/2014-57
RESOLUÇÃO
1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
RIMET EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em primeira votação, por maioria de votos,
reconhecer a competência do CARF para apreciar o recurso voluntário. Vencido o Conselheiro
Relator e o Conselheiro Roney Sandro Freire Correa que votaram pela incompetência do
colegiado. Designado o conselheiro André Luis Ulrich Pinto para redigir o voto vencedor nessa
questão. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência.

Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Mauricio Novaes Ferreira – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Assinado Digitalmente
André Luis Ulrich Pinto – Redator dedignado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
Andre Luis Ulrich Pinto, Roney Sandro Freire Correa, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa, Miriam
Costa Faccin (suplente convocado(a)), Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

Fl. 1914
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por RIMET EMPREENDIMENTOS
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S/A visando reformar o acórdão no 06-67.038 proferido em
29/07/2019 pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em
Curitiba. A decisão, que considerou improcedente a manifestação de inconformidade, restou
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2010
QUITAÇÃO
ANTECIPADA
DE
PARCELAMENTO.
DÉBITOS
FEDERAIS.
LEI
13.043/2014. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NAÕ ATENDIMENTO INTEGRAL.
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza tributária,
vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN poderá,
mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de base de
cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e declarados até
30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos parcelados.
A Lei n.o 13.043/2014, somente possibilita a quitação antecipada de débitos
tributários, mediante o cumprimento dos requisitos: (i) pagamento em espécie
equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo do parcelamento; e (ii) quitação
integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos
fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA.
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com base
no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e nos artigos 1
a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de
inconformidade que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
Trata-se, no caso, de contenda circunscrita ao requerimento de quitação antecipada
de débitos (RQA) prevista na Lei no 11.941/2009 e indeferida pela unidade da RFB competente
para apreciar o pedido.
Este processo foi objeto de anterior deliberação, quando se aprovou a Resolução no
1402-001.641, de 08/12/2021, razão pela qual adoto o relatório então elaborado,
complementando-o em seguida com os fatos supervenientes:
Relatório
Fl. 1915
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
3
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1.390-1.415 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 06-67.038, da 1a Turma da DRJ/CTA (fls. 1.364-1.383), em
sessão realizada em 29 de julho de 2.019, por meio do qual o referido Órgão não
conheceu a Manifestação de Inconformidade de fls. 329-339 e docs. anexos e
julgou improcedente as Manifestações de Inconformidade, também apresentadas
pelo Contribuinte, de fls. 526-535 e fls. 804-815 e docs. anexos, de forma a não
reconhecer a quitação antecipada de parcelamento.
I. Requerimento de Quitação, Despacho, Manifestações de Inconformidade
(MIs) e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o Relatório do Acórdão da
DRJ de fls. 1.365-1.371.
1. Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte em face do Despacho Decisório que em 05/12/2018, indeferiu
parcialmente o Requerimento de Quitação Antecipada de parcelamento de
débitos federais, protocolado em 28/11/2014 junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil, na forma do art. 33, da MP n° 651, de 9 de julho de 2014,
convertida na Lei no 13.043/2014, no que tange ao pagamento em espécie
efetuado pelo contribuinte.
2. A Lei n.o 13.043/2014 possibilitou a quitação antecipada de débitos
tributários, mediante o cumprimento dos requisitos previstos no §4o, do
artigo 33, quais sejam: (i) pagamento em espécie equivalente a 30% (trinta
por cento) do saldo do parcelamento; e (ii) quitação integral do saldo
remanescente mediante a utilização de créditos de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido.
3. No caso, o Requerimento de Quitação Antecipada (RQA), foi apresentado
relativamente a 03 (três) modalidades:
(i) Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3o, da
Lei no 11.941/2009 – débitos previdenciários;
(ii) Saldo remanescente do parcelamento instituído pelo art. 3o, da
Lei no 11.941/2009 – demais débitos não previdenciários, e;
(iii) Saldo remanescente de parcelamento ordinário - processo no
10073.900333/2010-11, tendo sido instaurado o Processo
Administrativo n.o 16152.720.381/2014-57 para controle do
cumprimento das obrigações ligadas ao programa de pagamento.
4. Os pagamentos apresentados pelo contribuinte e confirmados nos
sistemas informatizados RFB foram efetuados em 28/11/2014, fls. 09/22.
5. No anexo III, o contribuinte indicou os Montantes de Prejuízo Fiscal e
Base de Cálculo Negativa da CSLL a serem utilizados para a quitação
antecipada dos parcelamentos indicados no anexo I.
Fl. 1916
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
4
6. De acordo com o despacho decisório de indeferimento, de 14/12/2016, a
interessada havia solicitado no processo n° 10073.720350/2012-38 a
inclusão do saldo remanescente do PAES na modalidade L 11941-RFB-
DEMAIS-ART 3. Em despacho de fls. 328/346 daquele processo, foi deferida
a inclusão dos processos solicitados pelo contribuinte.
7. A Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária – SP, efetuou os cálculos para verificação do saldo devedor da
modalidade L.11941- RFB-DEMAIS-ART 3, na data da adesão ao RQA, tendo
considerado todos os pagamentos efetuados até 28/11/2014, com exceção
daquele indicado pelo contribuinte como valor pago em espécie para a
quitação antecipada no valor de R$ 82.213,94, conforme tabela colacionada
abaixo:

8. No entanto, conforme tabela acima, o valor recolhido a título de RQA
pela interessada de R$ 82.213,94 foi muito inferior ao mínimo de 30% do
saldo devedor do parcelamento, conforme o disposto no art. 1°, §2o, inciso
I da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014, neste caso, R$ 3.090.207,62,
tendo, portanto sido indeferido o RQA da modalidade L.11941-RFB-
DEMAIS-ART 3, conforme despacho de fls. 125/128.
9. As parcelas que se encontravam com a exigibilidade suspensa por força
do art. 4°, §6° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15 de 2014 passaram a
ficar devedoras.
10. Após, o contribuinte foi intimado a regularizar o parcelamento sob pena
de exclusão da modalidade L.11941- RFB-DEMAIS-ART 3, fls. 129, na data
16/12/2016 14:11h, pela abertura dos arquivos digitais.
11. Indignado, com a decisão administrativa, apresentou a recurso na forma
da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999, fls. 135/137, onde aduz em
síntese que o cerne do caso em tela consiste no fato dos Auditores da
Receita Federal terem deferido, em 12 de dezembro de 2016, o pedido da
revisão de débitos consolidados no parcelamento de que trata a Lei n°
11.941/2009 na modalidade "L. 11941 - RFB -DEMAIS - ART 3", juntado às
fls 02/05 do processo em epígrafe.
12. Isso porque, de forma equivocada foram considerados que os débitos
controlados
nos
processos
de
n°
10880.451848/2001-88,
Fl. 1917
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
5
10530.452660/2004-70, 10073.452142/2004-91, 10825.452415/2004-57,
10875.453698/2004-69, 10880.479475/2004-52 e 1880.486229/2004-57
deveriam ser incluídos na referida modalidade de parcelamento perante a
RFB, sendo tais débitos migrados do sistema de débitos da RFB para PGFN,
e, dessa forma, foram geradas certidões de inscrição em Dívida Ativa da
União para os débitos controlados nos referidos PAFs.
13. Ressalta que tais débitos foram objeto de parcelamento na modalidade
"LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-PARCELAMENTO ART. 3°". de código de
receita n° 1204. Nesse sentido, foram pagos e liquidados em outra conta de
parcelamento. Ao passo que, propôs a reforma da decisão proferida, para
que fossem considerados apenas os débitos realmente controlados pela
RFB.
14. O Recurso foi encaminhado, então, à Delegacia Especial da Receita
Federal do Brasil de Administração Tributária (Derat), fls. 299/300, onde
diante das alegações do contribuinte, foi solicitado em julho de 2017, que o
presente processo fosse encaminhado à PFN/SP para manifestação acerca
da possibilidade 1) de consolidação dos processos n°10880.451848/2001-
88, 10530.452660/2004-70, 10073.452142/2004-91, 10825.452415/2004-
57, 10875.453698/2004-69, 10880.479475/2004-52 e 10880.486229/2004-
57, solicitados pelo contribuinte, na modalidade L.11941-PGFNDEMAIS-
ART 3, ou, alternativamente, 2) da alteração dos códigos dos pagamentos
efetuados a maior de cód. 1204 para 1285 para aproveitamento na
modalidade L.11941-RFB-DEMAISART 3.
15. Em resposta, fls. 301, a Procuradoria da Fazenda Nacional de São Paulo,
em 10/09/2018, informou que:
"Dos débitos indicados pela RFB para inclusão no parcelamento
instituído pela Lei 11941/2009, resta ativo apenas o processo
10073.452142/2004-91. Entretanto, o mesmo corresponde ao
artigo 1o da Lei 11941/2009. Desta forma, procedi à Revisão de
Consolidação do art. 1o e inclui a inscrição 70312000034- 19.
Retornem os autos à EPAR para REDARF do pagamento efetuado
em 28/11/2014, no montante de R$ 2.598.317,64, ALTERANDO O
CÓDIGO 1204 PARA 1194. Por fim, retornem à EQPRO T para
demais providências cabíveis."
16. Os autos retornaram à Equipe de Parcelamento para REDARF do
pagamento efetuado em 28/11/2014, no montante de R$ 2.598.317,64,
alterando
o
código
1204,
LEI
11.941/09-PGFN-DEMAIS
DEB-
PARCELAMENTO ART. 3o, para 1194, LEI 11.941/09-PGFN-DEMAIS DEB-
PARCELAMENTO ART. 1o.
Do Indeferimento parcial RQA, fls. 304/307, 310/313, 317/320:
Fl. 1918
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
6
17. Após, a instrução dos autos, foram proferidos Despachos Decisórios
pela DERAT - São Paulo, em 05/12/2018, fls. 304/307, 310/313, 317/320,
indeferindo parcialmente o pedido de RQA, pelos motivos abaixo
sintetizados:
18. No que se refere ao requerimento da quitação da modalidade L. 11941-
RFB-PREV-ART3, verificou-se após entrada em produção do Gerenciador de
quitação antecipada (GQA), que apenas parte dos montantes de PF e BCN
indicados em anexo III foram confirmados no e-sapli.
19. Conforme demonstrativo da quitação antecipada, com relação à
modalidade Lei 11941- RFBPREV- ART3 foram confirmados pagamentos R$
2.127.746,65 (23,40% da dívida ), créditos de PF/BCN R$ 646.519,07
(7,11%), restando saldo devedor correspondente a 69,49% da dívida,
conforme demonstrativos abaixo:

20. Desse modo, o contribuinte foi intimado a pagar a totalidade do saldo
devedor decorrente da recomposição, ou apresentar manifestação de
inconformidade.
21. Quanto ao requerimento da quitação antecipada da modalidade L
11941-RFB-DEMAIS-ART3, o despacho de fls. 317/320, considerou que a
totalidade dos créditos de PF e BCN confirmados foram utilizados para
amortização da modalidade L11941- RFB-PREV ART 3, e que de acordo com
§6o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014, na hipótese de quitação
de mais de uma modalidade de parcelamento, seriam quitadas as
modalidades na ordem direta da data da consolidação, não restou créditos
para liquidação de outros parcelamentos.
22. Diante do exposto, tendo em vista que o RQA já havia sido indeferido
por pagamento em espécie inferior aos 30% da dívida consolidada, e ainda,
o contribuinte não possui créditos de PF e BCN a serem utilizados para
quitação antecipada da modalidade L11.941-RFB-DEMAIS ART3, foi
proposta a manutenção do indeferimento do RQA, devendo ser intimado a
pagar a totalidade do saldo devedor decorrente da recomposição, ou
apresentar manifestação de inconformidade.
Fl. 1919
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
7
23. Do mesmo modo, no processo n° 10073.900333/2010-11, considerando
o demonstrativo de quitação antecipada, que traduz que a totalidade dos
créditos de PF e BCN confirmados foram utilizados para amortização da
modalidade L11941-RFBPREV ART 3, o RQA foi indeferido, sendo a
manifestante intimada em 17/12/2018, a regularizar o parcelamento
ordinário no prazo de 30 (trinta) dias, fls. 326.
Das manifestações de inconformidade:
24. Inconformada com o indeferimento do RQA, em 27 de dezembro de
2018, a manifestante apresentou manifestações de inconformidade
perante à DERAT, quanto ao Parcelamento Ordinário da Lei n° 10.522/2002
- RFB/demais débitos - Processo Administrativo - 10073.900333/2010-11
(COFINS), 329/339, RQA da modalidade Lei 11.941 - RFB - Previdenciário -
art. 3o - fls. 526/536, RQA da modalidade Lei 11.941 - RFB - Demais Débitos
- art. 3o. - fls. 804/815, nos termos do artigo 36, da Lei no 13.043/2014, e 6o
A, inciso II, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014.
25. Primeiramente, aduz que, caso não sejam admitidas como
manifestações de inconformidade, pugna para que as razões trazidas sejam
conhecidas como Recurso Administrativo, com fundamento no artigo 11, da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2004, cumulado com os artigos 56 e 59,
da Lei no 9.784/99.
26. Após, alega que a Autoridade Fiscal deixou de observar a existência de
discussão judicial do crédito tributário relativo ao Processo Administrativo
n. 16561.720104/2017-75, o qual acarretou na redução dos saldos de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL da empresa cessionária do
crédito, inscrita no CNPJ 33.042.730/0001-04 (COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL).
27. Com efeito, o Fisco Federal realizou o lançamento de IRPJ e de CSLL do
ano-calendário de 2012, por meio do Processo Administrativo n.
16561.720104/2017-75, onde acusa a empresa COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL de não ter adicionado na base de cálculo desses tributos os
lucros auferidos por sociedades controladas no exterior.
28. Em decorrência da referida autuação fiscal, foi adicionado o montante
de R$ 1.138.100.305,20 nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL, relativo aos
lucros auferidos pelas sociedades controladas no exterior. Ato contínuo, foi
compensado, indevidamente, parcela do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa da CSLL apurada pela Companhia Siderúrgica Nacional, no ano-
calendário de 2012.
29. Diante deste cenário, em razão da constituição do crédito tributário
relativo ao Processo Administrativo n. 16561.720104/2017-75, a
Companhia Siderúrgica Nacional, cessionária dos créditos utilizados pela
Recorrente, sofreu a redução do seu saldo de prejuízo fiscal e de base de
Fl. 1920
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
8
cálculo negativa de CSLL, utilizado na quitação do parcelamento instituído
pela Lei 13.043/2014.
30. Após o cancelamento parcial do crédito tributário pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento, houve interposição de Recurso de Ofício,
que aguarda julgamento desde outubro de 2018, e a parcela mantida do
crédito
tributário
objeto
do
Processo
Administrativo
n.°
16561.720104/2017-75 foi transferida para a cobrança no processo
administrativo n.° 19679.721975/2018-68.
31. E, que ao não se utilizar integralmente os valores solicitados pela
Recorrente no RQA, houve o indeferimento parcial do prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSLL, ensejando, assim, o cabimento da
presente Manifestação de Inconformidade, no prazo de 30 dias, nos termos
do art. 36, da Lei 13.043/2014.
32. Em relação à parcela mantida do lançamento realizado nos autos do
processo administrativo no 16561.720104/2017-75 (processo de cobrança
n.° 19679.721975/2018-68), destaca que a empresa COMPANHIA
SIDERÚRGICA NACIONAL ajuizou, em 19.09.2018, o Mandado de Segurança
n° 5023646-35.2018.403.6100, discutindo a ilegalidade da exação.
33. Em razão do indeferimento da medida liminar pleiteada no referido
mandamus, interpôs o Agravo de Instrumento com pedido de Antecipação
dos Efeitos da Tutela Recursal, autuado sob o n.° 5027329-
47.2018.403.0000.
34. Ao analisar o pleito, o Tribunal Regional Federal da 3a Região, em
decisão monocrática, reconheceu a ilegalidade da cobrança e suspendeu a
exigibilidade dos créditos tributários discutidos no processo administrativo
n.° 16561.720104/2017-75, processo de cobrança n.° 19679.721975/2018-
68.
35. Assim, até que se altere o atual cenário quanto à manutenção da
discussão do crédito tributário na esfera administrativa e enquanto vigorar
a decisão judicial que suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários em
cobrança no processo administrativo n.° 19679.721975/2018-68, não há
que se falar no indeferimento do Requerimento de Quitação Antecipada de
que trata a Lei n° 13.043/2014.
36. Manter a decisão de indeferimento de RQA, por ausência de saldo de PF
e BCN, significa ofender, de forma flagrante, o artigo 151, incisos III e IV, do
CTN, além de descumprir decisão proferida pelo Poder Judiciário, que
suspendeu os efeitos da constituição do crédito tributário relativo ao
Processo Administrativo n.° 16561.720104/2017- 75.
37. Em relação ao indeferimento do RQA quanto aos créditos cedidos pela
empresa CSN Mineração, inscrita no CNPJ 08.902.291/0001-15, destaca que
houve verdadeira afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal,
Fl. 1921
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
9
que garante o contraditório e ampla defesa nos processos administrativos e
judiciais.
38. Isso porque, entende não constar no despacho de fls. 310/314 os
motivos que justificaram a glosa dos saldos de Prejuízo Fiscal e Base
Negativa, limitando-se, a Autoridade Fiscal, a fazer referência aos valores
constantes no Gerenciador de Quitação Antecipada e no e-SAPLI.
39. Em relação ao entendimento de que o pagamento em espécie foi
inferior a 30% da dívida, o despacho recorrido deixou de considerar que os
débitos controlados pelos processos administrativos 10880.451848/2001-
88, 10530.452660/2004-70, 10073452142/2004-91, 10825.452415/2004-
57, 10875.453698/2004-69, 10880.479475/2004- 52 e 10880.486229/2004-
57 não poderiam ser incluídos na modalidade de parcelamento aqui
discutida (Lei 11.941 - Demais Débitos - art. 3o).
40. Conforme demonstrado nos presentes autos, à época do pagamento
em espécie de 30% da dívida, os referidos débitos já haviam migrado da
RFB para PGFN, com a existência das respectivas certidões de dívida ativa
da União, tornando-se inviável o pagamento na presente modalidade.

42. Quanto ao pedido, requer seja determinada a suspensão da
exigibilidade do suposto saldo devedor que seria extinto pelos créditos
informados no Requerimento de Quitação Antecipada - RQA, enquanto
aguarda decisão administrativa a respeito das Manifestações de
Inconformidade, nos termos §3o, inciso III, do art. 6°-A, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014.
43. Subsidiariamente, se não for este o entendimento, requer seja
determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário objeto do
presente processo até a conclusão definitiva da discussão judicial e
administrativa relativa ao Auto de Infração lavrado contra a empresa
COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL (16561.720104/2017- 75, processo
de cobrança n.° 19679.721975/2018-68), nos termos do artigo 6°-A, § 2o, da
Portaria Conjunta RFB/PGFN 15/2014.
Da decisão proferida pela DERAT e Mandado de Segurança no 5003233-
64.2019.4.03.6100 / 25a Vara Cível Federal de São Paulo.
44. Após, foram proferidos os despachos decisórios, de fls. 1085/1093,
1094/1103, 1104/1112, cuja manifestações em 19/02/2019, restaram
desacolhidas pela Autoridade, mantendo as decisões anteriores. Na
Fl. 1922
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
10
oportunidade, assentou ser definitiva a decisão de indeferimento, a teor da
previsão inserta no art. 11, §4o da Portaria Conjunta no PGFN/RFB no
15/2014.
45. Ato contínuo, a manifestante impetrou Mandado de Segurança, em face
do Delegado da Receita Federal do Brasil de Administração Tributária em
São Paulo e do Chefe da Equipe da EPAR/DICAT/DERAT/SP Equipe De
Parcelamento - Divisão De Controle e Acompanhamento Tributária, visando
a obter provimento jurisdicional para determinar que as Autoridades
Coatoras recebam, processem e encaminhem para julgamento o Recurso
Voluntário interposto em face das decisões administrativas que indeferiram
os RQAs controlados pelo Processo Administrativo n.o 16152.720.381/2014-
57, especificamente contra aquelas que dizem respeito aos parcelamentos
regidos pela Lei no 11.941/2009, com a observância do rito previsto no
Decreto no 70.235/72.
46. Foi deferida Liminar em MS No 5003233-64.2019.4.03.6100, nos
seguintes termos, conforme decisão de fls. 1122/1127:
"Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as
Autoridades Coatoras recebam, processem e encaminhem para
julgamento o Recurso Voluntário contra as decisões administrativas
que indeferiram os RQAs controlados pelo Processo Administrativo
no
16152.720.381/2014-57,
nomeadamente
quanto
aos
parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com a observância
do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem
informações, no prazo de 10 (dez) dias, bem assim para que
cumpram a decisão, nos termos do art. 7o, I, da Lei 12.016/2009.
Dê-se ciência do presente feito ao representante judicial da pessoa
jurídica interessada, nos termos do inciso II do art. 7o da Lei no
12.016/2019". 47. Em cumprimento à decisão deferida em pedido
liminar, no MS no 5003233-64.2019.4.03.6100, o presente processo
foi encaminhado à DRJ para apreciação dos recursos apresentados
em, fls. 1149/1162 (Lei 11941-RFB-PREV-ART 3) e fls. 1215/1239
(Lei 11941-RFB-DEMAIS-ART 3) .
3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA das Manifestações, nos seguintes termos da
Ementa (fl. 1.364).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 01/01/2010
QUITAÇÃO ANTECIPADA DE PARCELAMENTO. DÉBITOS FEDERAIS. LEI
13.043/2014. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. NAÕ ATENDIMENTO INTEGRAL.
Fl. 1923
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
11
O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
- PGFN poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de
dezembro de 2013 e declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação
antecipada dos débitos parcelados.
A Lei n.o 13.043/2014, somente possibilita a quitação antecipada de débitos
tributários, mediante o cumprimento dos requisitos: (i) pagamento em
espécie equivalente a 30% (trinta por cento) do saldo do parcelamento; e
(ii) quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de
créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição
social sobre o lucro líquido.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA.
Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de
cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados com
base no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e
nos artigos 1 a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe
manifestação de inconformidade que observará o rito do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Outros Valores Controlados
4. Em suma, a DRJ declarou de ofício a incompetência da DERAT para o
julgamento das Manifestações de Inconformidade apresentadas, da forma como
o fez, uma vez que o rito do processo de julgamento dos Requerimentos de
Antecipação de Pagamentos (RQAs) segue o rito previsto no Dec. 70.235/72.
Assim, foram declarados nulos os despachos decisórios que julgaram as
manifestações de inconformidade.
5. Quanto às três Manifestações de Inconformidade, aquela que questiona sobre
o indeferimento de RQA de parcelamento ordinário relativa ao Processo n°
10073.900333/2010-11 não foi conhecida, pois a análise deve se limitar ao
conteúdo dos presentes Autos. As outras duas foram conhecidas. Sobre a análise
das outras duas, constatou-se que apenas parte dos montantes de PF e BCN foi
confirmado no Sistema, sendo integralmente utilizados no L 11941-RFB-PREV-ART
3. De tais valores restou apenas R$ 120,11. Quanto ao pagamento, esse foi
inferior ao devido, no montante de 30% previsto em lei. Ademais os processos
indicados pela Contribuinte não poderiam ser consolidados na modalidade em
que foram, já que a inscrição de seus débitos em dívida ativa se deu em data
posterior à adesão e consolidação do parcelamento. Igualmente não foi aceita a
suspensão da exigibilidade dos débitos, pois não seriam os créditos suficientes
para a quitação dos parcelamentos.
Fl. 1924
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
12
II. Recurso Voluntário
6. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) o saldo do prejuízo fiscal cedido
corresponde à totalidade do valor para efetivá-la o RQA no âmbito da PGFN e da
RFB. Ocorre que a parcela confirmada foi utilizada para quitar parcialmente o RQA
modalidade Lei 11.941- débitos previdenciários, o que acarretou no
indeferimento integral do RQA modalidade Lei 11.941-Demais débitos. Ocorre
que há medida judicial e administrativa que discute o crédito tributário no PAF n°
16561.720104/2017-75, que gerou a redução dos saldos de prejuízo fiscal da
empresa cessionária do crédito, a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); b) os
créditos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL utilizados são
válidos. Conforme anexo III (fls. 06-08) há créditos provenientes da CSN, sendo
elaborado Laudo de Constatação de saldo de PF e BCN de CSLL (fls. 1437-1480).
Ressalta que o laudo demonstra que existência e suficiência do crédito cedido
para a Recorrente, sendo que o sistema da RFB aponta divergência em sua
apuração, sem demonstrar a composição dos valores que embasam a
desconsideração dos créditos; c) houve afronta à ampla defesa e ao contraditório,
pois não houve demonstração da composição dos valores que embasaram a
decisão. Tal afirmação tem fundamento no fato de que o Sistema da Receita levou
em consideração os efeitos do Auto de Infração n° 16561.720104/2017-75, cuja
exigibilidade estava suspensa, além de diversos casos que ensejaram a redução
dos valores de PF e BCN de CSLL não discutidos e ainda não integralmente
encerrados. O AI do PAF n° 16561.720104/2017-75 não poderia reduzir os saldos
de prejuízo fiscal, pois está com a exigibilidade suspensa. Houve reconhecimento
pela própria fiscalização de que houve outros lançamentos que implicaram na
recomposição do PF e da BN da companhia cessionária, como do PAF n°
16561.720122/2018-38, que aguarda julgamento da impugnação, com a
exigibilidade suspensa. Igualmente o PAF n° 16561-720104/2016-65. Cita o art. 6-
A, § 2° da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014. A Receita não apresentou o
histórico que levou ao abatimento dos valores pleiteados no RQA, o que faz com
que a Recorrente não possa verificar a procedência do levantamento realizado
pela fiscalização. Assim, faz-se necessária a reforma da decisão. Subsidiariamente
seja reconhecida a suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termo da Portaria
Conjunta acima indicada. d) o correto pagamento em espécie da dívida foi feito na
medida de 30%. A afirmação de que a inclusão dos PAFs indicados pela decisão da
DRJ por pedido da Recorrente na modalidade L11941-RFV-DEMAIS- ART 3° não
procede, pois conforme já mencionado os débitos destes processos já contavam
com inscrição em dívida ativa à época da elaboração do RQA (fl. 1.403). Passa a
demonstrar a regularidade dos pagamentos. Ao final, requer seja recebido o
Recurso para que a decisão da DRJ seja reformada, de forma que seja deferida
integralmente o Requerimento de Quitação Antecipada – RQA, modalidade Lei
11.941 – RFB – Demais Débitos – art. 3° e modalidade Lei 11.941 – RFB –
Previdenciários – Art. 3°. Subsidiariamente seja reconhecida a suspensão da
exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 6-A, § 2° da Portaria Conjunta
Fl. 1925
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
13
PGFN/RFB n° 15/2014, em virtude da discussão administrativa/judicial dos AIs,
objetos dos PAFs nos 16561-720.043/2016-65; 16561-720.104/2017-75 e 16561-
720.122/2018-38. Requer ainda a suspensão da exigibilidade do suposto saldo
devedor que seria extinto pelos créditos informados no RQA, enquanto aguarda
decisão administrativa desse Recurso Voluntário.
7. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
8. É o relatório.
Após aquela sessão de julgamento, os autos foram encaminhados para a RFB a fim
de que se prestasse as seguintes informações:
VI. Conclusão
16. Em vista do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em
diligência, para que a Autoridade fiscal, com base na documentação, incluído o
Laudo pericial de fls. 1.437-1.480, e nos argumentos constantes nos Autos,
sem prejuízo da análise de outros, inclusive, eventual intimação da
Requerente para que apresente documentos adicionais ou explicações, por
meio de relatório explicativo, esclareça se a Recorrente atendeu os requisitos
constantes nos incisos I e II do § 4° do art. 33 da Lei 13.043/14 para realizar a
quitação antecipada dos Requerimento referentes à RQA, modalidade Lei
11.941 – RFB – Demais Débitos – art. 3° e modalidade Lei 11.941 – RFB –
Previdenciários – Art. 3°.
17. Dentre os demais esclarecimentos, deve a Autoridade fiscal indicar de
forma objetiva e concisa:
a. O histórico contábil que levou ao abatimento dos valores pleiteados
nos RQAs, de forma que se possa verificar a procedência do
levantamento realizado pela fiscalização para a negativa dos RQAs;
b. Se os débitos dos processos indicados à fl. 1.403 já contavam com
inscrição em dívida ativa à época da elaboração do RQA, nos termos
questionado pela Recorrente;
c. Se a evolução do valores, débitos e créditos, bem como demais
variáveis, indicados no Recurso Voluntário, a partir de fl. 1.403 está
correta. Se não estiver, apresentar os equívocos e os fundamentos que
justificam a análise.
18. Solicita-se ainda que a autoridade fiscal junte aos presentes Autos todos os
documentos que entender necessário ao esclarecimento dos fatos e d as
alegações. Após a elaboração do parecer, deve a Recorrente ser intimada a se
manifestar, se assim entender, no prazo de 30 dias. Em seguida retornem os
Autos para julgamento.
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
14
A unidade da RFB demandada, por meio do despacho no
20.402/2022/EQPAR/DERAT-SP/SRRF08/RFB (fls. 1.788 a 1.798), encaminhou a este Conselho as
seguintes conclusões quanto ao requerido pela Resolução:
28. Verifica-se que, somando-se os pagamentos de cód. 1204, especificados pelo
contribuinte em fls. 1410/1412, aos pagamentos efetuados em cód. 1285, atinge-
se o valor de 30% a ser recolhido em espécie. Entretanto, considerando que tais
pagamentos estão sendo utilizados na modalidade L.11941-PGFN-DEMAIS-ART 3,
o contribuinte deverá solicitar retificação de DARF à PGFN.
29. Em relação ao recolhimento em espécie referente a modalidade L11941-RFB-
PREV art 3, conforme despacho de fls. 1106/1111 que havia indeferido o RQA,
havia sido confirmado pagamentos R$ 2.127.746,65 (23,40% da dívida), o
contribuinte não efetuou a regularização do saldo. O valor recolhido pelo
contribuinte é inferior a 30%, conforme valores extraídos do extrato da dívida e
dos demonstrativos de pagamentos:

30. Diante do exposto, proponho que, o contribuinte seja intimado a manifestar-
se em relação ao presente despacho, dentro do prazo de 30 dias, se assim
entender. Além disso, para comprovação do cumprimento do disposto no art. 33
da Lei 13.043/14, § 4°, inciso I, deverá no mesmo prazo, apresentar:
• Em relação à modalidade L.11941-RFB-DEMAIS-ART 3, solicitação de
REDARF de cód. de receita 1204 para cód. de receita 1285 aprovada pela
PGFN em relação aos pagamentos indicados em fls. 1410/1412.
• Em relação à modalidade L11941-RFB-PREV ART 3, que apresente
pagamento efetuado à época, ou documentação comprobatória que
justifique a regularidade do parcelamento.
A Recorrente, cientificada das conclusões da diligência fiscal empreendida,
apresentou as razões de fls. 1.804 a 1.809 por meio das quais se insurge parcialmente contra o
desfecho do procedimento, destacando-se o seguinte excerto da peça da Contribuinte:
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
15
Portanto, como se verifica, não procede a alegação de insuficiência de pagamento
na modalidade Lei 11941 – RF13 – Previdenciários – artigo 3o, vez que os valores
das “Amortizações após a Consolidação” considerados no r. despacho n.o
20401/2022 são inferiores ao indicado no extrato de dívida da Lei no 1.1941/2009.
Não bastasse isso, a intimação ocorrida no PAF 13784.720139/2011-14 é nula e
não garantiu o direito constitucional ao contraditório e ampla defesa.
Por fim, conforme propugnado pela RFB no despacho n.o 20401/2022, os créditos
tributário objeto do presente PAF deverão permanecer com a exigibilidade
suspensa até que concluída a análise dos Autos de Infração que influenciaram na
composição do Prejuízo Fiscal e Base Negativa, conforme consta no item 18, do
despacho n.o 20401/2022.
Em seguida, considerando-se o fato que o ilustre Relator originário do feito não
mais integra este Conselho, procedeu-se a novo sorteio, cabendo-me a relatoria do feito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Maurício Novaes Ferreira, Relator.
1 – ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário é tempestivo. A Resolução no 1402-001.641 havia atestado o
cumprimento dos demais requisitos de admissibilidade e opinou pelo seu conhecimento.
Penso, contudo, que a questão merece ser tratada com maior aprofundamento.
A matéria trazida para este Colegiado diz respeito à quitação antecipada de débitos
prevista na Lei no 13.043/2014, que dispôs:
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão
ser utilizados, nos termos docaput, entre empresas controladora e controlada, de
forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada.(Vide Lei no 13.097, de 2015)
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
16
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere ocaputos
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou
corresponsável pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
§ 3o Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1o e 2o somente poderão ser
utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
§ 4o A opção de que trata ocaputdeverá ser feita mediante requerimento
apresentado em até 15 (quinze) dias após a publicação desta Lei, observadas as
seguintes condições:
I - pagamento em espécie equivalente a, no mínimo, 30% (trinta por cento) do
saldo do parcelamento; e
II - quitação integral do saldo remanescente mediante a utilização de créditos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro
líquido.
[...]
A unidade da RFB competente para análise do pedido, deferiu-o parcialmente sob
os seguintes fundamentos:
Do Indeferimento parcial RQA, fls. 304/307, 310/313, 317/320:
17. Após, a instrução dos autos, foram proferidos Despachos Decisórios pela
DERAT - São Paulo, em 05/12/2018, fls. 304/307, 310/313, 317/320, indeferindo
parcialmente o pedido de RQA, pelos motivos abaixo sintetizados:
18. No que se refere ao requerimento da quitação da modalidade L. 11941-RFB-
PREV-ART3, verificou-se após entrada em produção do Gerenciador de quitação
antecipada (GQA), que apenas parte dos montantes de PF e BCN indicados em
anexo III foram confirmados no e-sapli.
19. Conforme demonstrativo da quitação antecipada, com relação à modalidade
Lei 11941- RFBPREV- ART3 foram confirmados pagamentos R$ 2.127.746,65
(23,40% da dívida ), créditos de PF/BCN R$ 646.519,07 (7,11%), restando saldo
devedor correspondente a 69,49% da dívida, conforme demonstrativos abaixo:
[...]
20. Desse modo, o contribuinte foi intimado a pagar a totalidade do saldo devedor
decorrente da recomposição, ou apresentar manifestação de inconformidade.
21. Quanto ao requerimento da quitação antecipada da modalidade L 11941-RFB-
DEMAIS-ART3, o despacho de fls. 317/320, considerou que a totalidade dos
créditos de PF e BCN confirmados foram utilizados para amortização da
modalidade L11941-RFB-PREV ART 3, e que de acordo com §6o, da Portaria
Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014, na hipótese de quitação de mais de uma
modalidade de parcelamento, seriam quitadas as modalidades na ordem direta da
data da consolidação, não restou créditos para liquidação de outros
parcelamentos.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
17
22. Diante do exposto, tendo em vista que o RQA já havia sido indeferido por
pagamento em espécie inferior aos 30% da dívida consolidada, e ainda, o
contribuinte não possui créditos de PF e BCN a serem utilizados para quitação
antecipada da modalidade L11.941-RFB-DEMAIS ART3, foi proposta a manutenção
do indeferimento do RQA, devendo ser intimado a pagar a totalidade do saldo
devedor decorrente da recomposição, ou apresentar manifestação de
inconformidade.
23. Do mesmo modo, no processo n° 10073.900333/2010-11, considerando o
demonstrativo de quitação antecipada, que traduz que a totalidade dos créditos
de PF e BCN confirmados foram utilizados para amortização da modalidade
L11941-RFB-PREV ART 3, o RQA foi indeferido, sendo a manifestante intimada em
17/12/2018, a regularizar o parcelamento ordinário no prazo de 30 (trinta) dias,
fls. 326.
Inconformada, a ora Recorrente manejou inicialmente o recurso administrativo
previsto nos termos do art. 11 da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15, de 22/08/2014:
Art. 11. Na hipótese dos §§ 2o e 4o do art. 6o, é facultado ao contribuinte, no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do indeferimento dos montantes dos
créditos indicados, apresentar recurso administrativo na forma da Lei no 9.784, de
29 de janeiro de 1999.
§ 1o O recurso será apreciado pelo titular da Delegacia da Receita Federal do
Brasil (DRF), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária (Derat), da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Instituições Financeiras (Deinf) ou da Delegacia Especial da Receita Federal do
Brasil de Maiores Contribuintes (Demac) do domicílio tributário do contribuinte.
§ 2o O recurso administrativo terá efeito suspensivo.
§ 3o No caso de indeferimento do recurso, o cancelamento da quitação
antecipada produzirá efeitos a partir do dia seguinte ao da ciência.
§ 4o A decisão será definitiva na esfera administrativa.
Os recursos foram apreciados pela DERAT e indeferidos pela autoridade
responsável, decisão definitiva nos termos do art. 11, § 4o acima transcrito:
De acordo com as informações prestadas pela EPAR/DICAT/DERAT/SP, INDEFIRO
recurso apresentado pelo contribuinte, quanto ao RQA da modalidade L11941-
RFB-PREV-ART 3 de acordo com competência estabelecida no art. 11, § 1° da
Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 15/2014.
Dê-se ciência ao contribuinte. Intime-se o contribuinte a regularizar o saldo
devedor da modalidade L11941-RFBPREV-ART3, dentro do prazo de 30 dias
contados da ciência do presente despacho, sob pena de rescisão do
parcelamento.
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
18
Subsequentemente, a Recorrente impetrou mandado de segurança contra a
decisão do Delegado da DERAT, tendo-se deferido a liminar nos seguintes termos (com destaques
ora acrescidos):
"Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as Autoridades
Coatoras recebam, processem e encaminhem para julgamento o Recurso
Voluntário contra as decisões administrativas que indeferiram os RQAs
controlados
pelo
Processo
Administrativo
no
16152.720.381/2014-57,
nomeadamente quanto aos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com
a observância do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações, no
prazo de 10 (dez) dias, bem assim para que cumpram a decisão, nos termos do
art. 7o, I, da Lei 12.016/2009.
Dê-se ciência do presente feito ao representante judicial da pessoa jurídica
interessada, nos termos do inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2019".
Cientificada da decisão, a DERAT encaminhou os autos para a DRJ que entendeu ser
competente para julgar a lide. Por esta razão, declarou de ofício a nulidade do despacho exarado
pela DERAT:
58. Nesses termos, considerando a incompetência absoluta da DERAT para o
julgamento das manifestações de inconformidade apresentadas, resta ser
declarada de ofício a nulidade dos despachos decisórios proferidos, fls. 526/535,
804/815, no respectivo Processo Administrativo no 16152.720.381/2014-57,
quanto aos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, objeto de litígio.
A decisão liminar foi confirmada com a concessão da segurança vazada nos
seguintes termos (com destaques acrescidos):
Isso posto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, confirmando a liminar, CONCEDO
A ORDEM para determinar que as Autoridades Coatoras recebam, processem e
encaminhem para julgamento o Recurso Voluntário contra as decisões
administrativas
que indeferiram
os
RQAs
controlados
pelo
Processo
Administrativo
no
16152.720.381/2014-57,
nomeadamente
quanto
aos
parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com a observância do rito
previsto no Decreto no 70.235/72.
Pois bem. Temos então que o requerimento de quitação antecipada (RQA) foi
indeferido por dois motivos: recolhimento em espécie inferior ao limite mínimo exigido por Lei e
saldo de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa insuficiente para liquidar os débitos.
Além da questão fática subjacente, as decisões liminar e de mérito do mandado de
segurança impetrado pela ora Recorrente determinam o recebimento, processamento e
encaminhamento do recurso voluntário, que deverá observar o previsto no Decreto no 70.235.
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
19
O Decreto no 70.235/1972 dispõe expressamente em seu art. 37 que o julgamento
no CARF será realizado com base em seu regimento interno:
Art. 37. O julgamento no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á
conforme dispuser o regimento interno.
Não vislumbro, no Regimento Interno aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023,
hipótese que confira competência à 1a Seção de Julgamento para enfrentar o dilema proposto. Eis
o texto do vigente art. 43, complementado pelo art. 48:
Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a instância que versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas
no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB),
quando reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova,
sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da
legislação referente ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e
ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e
empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
mediante regime único de arrecadação (Simples- Nacional), bem como exigência
de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes, independentemente
da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas
jurídicas, relativamente aos tributos de que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata
não incluídos na competência julgadora das demais Seções.
[...]
Art. 48. Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto
contra decisão de 1a instância, em processo administrativo de compensação,
ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento de isenção
ou de imunidade tributária.
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
20
Parágrafo único. A competência para o julgamento de recurso em processo
administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive quando
houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na
especialização de outra Câmara ou Seção.
Por esta via, a 1a Seção de Julgamento deste CARF não detém competência para
julgar questões atinentes à quitação antecipada de débitos relativos a parcelamentos anteriores
formalizados por quem de direito.
A questão, contudo, não se resume à incompetência da 1a Seção de Julgamento. A
análise mais detida da situação fática indica que a matéria não deveria ser objeto de decisão outra
que não a proferida pela DERAT. Com a devida vênia, a DRJ igualmente não possui competência
para julgar a matéria, e a ordem proferida no mandado de segurança determinou o trâmite do
recurso interposto pela Interessada e não o julgamento do mérito da contenda
independentemente das questões legais envolvidas.
A análise detida dos dispositivos legais e normativos envolvidos indica que a
insurgência da ora Recorrente não encontra amparo para ser apreciada nos termos do PAF.
A previsão para a adoção do regime do PAF para os casos relacionados ao RQA está
prevista no art. 36 da Lei no 13.043/2014:
Art. 36. Na hipótese de indeferimento dos créditos de prejuízos fiscais e de
bases de cálculo negativas da CSLL utilizados para liquidar os débitos parcelados
com base no art. 3o da Medida Provisória no 470, de 13 de outubro de 2009, e
nos arts. 1o a 13 da Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, cabe manifestação de
inconformidade que observará o rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
Parágrafo único. O contribuinte será intimado a pagar o saldo remanescente do
parcelamento no prazo de 30 (trinta) dias da intimação do indeferimento dos
créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL ou da
intimação da última decisão administrativa no processo administrativo fiscal de
que trata o caput.
Pois bem. A norma estabelece que o rito do PAF deve ser adotado quando for
indeferido o crédito de prejuízo fiscal e/ou base de cálculo negativa da CSLL utilizado para liquidar
os débitos parcelados com base no art. 3o da MPV no 470 ou dos arts. 1o a 13 da Lei no
11.941/2009.
A Medida Provisória no 470 ostentou a seguinte redação do seu art. 3o, com
destaques ora acrescidos:
Art.3o Poderão ser pagos ou parcelados, até 30 de novembro de 2009, os débitos
decorrentes do aproveitamento indevido do incentivo fiscal setorial instituído
pelo art. 1odo Decreto-Lei no491, de 5 de março de 1969, e os oriundos da
aquisição de matérias-primas, material de embalagem e produtos intermediários
relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
21
TIPI, aprovada pelo Decreto no6.006, de 28 de dezembro de 2006, com incidência
de alíquota zero ou como não tributados - NT.
§1oOs débitos de que trata o caput deste artigo poderão ser pagos ou parcelados
em até doze prestações mensais com redução de cem por cento das multas de
mora e de ofício, de noventa por cento das multas isoladas, de noventa por cento
dos juros de mora e de cem por cento do valor do encargo legal.
§2oAs pessoas jurídicas que optarem pelo pagamento ou parcelamento nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes aos débitos,
inclusive multas e juros, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo
negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido próprios, passíveis de
compensação, na forma da legislação vigente, relativos aos períodos de apuração
encerrados até a publicação desta Medida Provisória, devidamente declarados à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
§3oNa hipótese do § 2odeste artigo, o valor a ser utilizado será determinado
mediante a aplicação sobre o montante do prejuízo fiscal e da base de cálculo
negativa das alíquotas de vinte e cinco por cento e nove por cento,
respectivamente.
§4oA opção pela extinção do crédito tributário na forma deste artigo não exclui a
possibilidade de adesão ao parcelamento previsto naLei no11.941, de 27 de maio
de 2009.
Já a Lei no 11.941, sobre a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL estabeleceu a seguinte previsão:
Art. 1o Poderão ser pagos ou parcelados, em até 180 (cento e oitenta) meses, nas
condições desta Lei, os débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
inclusive o saldo remanescente dos débitos consolidados no Programa de
Recuperação Fiscal – REFIS, de que trata a Lei no9.964, de 10 de abril de 2000, no
Parcelamento Especial – PAES, de que trata a Lei no10.684, de 30 de maio de
2003, no Parcelamento Excepcional – PAEX, de que trata a Medida Provisória
no303, de 29 de junho de 2006, no parcelamento previsto no art. 38 da Lei
no8.212, de 24 de julho de 1991, e no parcelamento previsto no art. 10 da Lei
no10.522, de 19 de julho de 2002, mesmo que tenham sido excluídos dos
respectivos programas e parcelamentos, bem como os débitos decorrentes do
aproveitamento indevido de créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados
– IPI oriundos da aquisição de matérias-primas, material de embalagem e
produtos intermediários relacionados na Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no6.006, de 28 de
dezembro de 2006, com incidência de alíquota 0 (zero) ou como não-tributados.
(Vide Lei no 12.865, de 2013) (Vide Lei no 12.996, de 2014)(Vide Lei no 13.043, de
2014)
[...]
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
22
§ 7o As empresas que optarem pelo pagamento ou parcelamento dos débitos nos
termos deste artigo poderão liquidar os valores correspondentes a multa, de
mora ou de ofício, e a juros moratórios, inclusive as relativas a débitos inscritos
em dívida ativa, com a utilização de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
da contribuição social sobre o lucro líquido próprios.
Induvidoso, portanto, que as duas hipóteses que autorizam a adoção do rito do PAF
envolvem unicamente a discussão de prejuízo fiscal e de saldo negativo da base de cálculo da CSLL
próprios.
E nem poderia ser diferente. Quem detém competência para pleitear eventual
crédito que possua frente ao fisco é a pessoa titular do direito vindicado, ou quem a tenha
sucedido, no caso de herança ou incorporação, por exemplo. O terceiro, por mais que possa ter
interesse na questão, não possui legitimidade para litigar sobre o direito de outrem.
Veja-se, ademais, que a previsão para utilização de créditos de terceiros foi
introduzida no ordenamento jurídico pelo texto da Lei no 13.043/2014, cujo art. 33 assim dispôs:
Do Aproveitamento de Créditos Fiscais no Pagamento de Débitos e Demais
Disposições sobre Parcelamentos
Art. 33. O contribuinte com parcelamento que contenha débitos de natureza
tributária, vencidos até 31 de dezembro de 2013, perante a Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN
poderá, mediante requerimento, utilizar créditos próprios de prejuízos fiscais e de
base de cálculo negativa da CSLL, apurados até 31 de dezembro de 2013 e
declarados até 30 de junho de 2014, para a quitação antecipada dos débitos
parcelados.
§ 1o Os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL poderão
ser utilizados, nos termos do caput , entre empresas controladora e controlada,
de forma direta ou indireta, ou entre empresas que sejam controladas direta ou
indiretamente por uma mesma empresa, em 31 de dezembro de 2013,
domiciliadas no Brasil, desde que se mantenham nesta condição até a data da
opção pela quitação antecipada. (Vide Lei no 13.097, de 2015)
§ 2o Poderão ainda ser utilizados pelo contribuinte a que se refere o caput os
créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da CSLL do responsável ou
corresponsável pelo crédito tributário que deu origem ao parcelamento.
§ 3o Os créditos das empresas de que tratam os §§ 1o e 2o somente poderão ser
utilizados após a utilização total dos créditos próprios.
Conforme assentado alhures, esta mesma Lei, em seu art. 36, estabeleceu as
hipóteses em que o PAF seria aplicável e as ligou a outros dispositivos legais, não ao seu art. 33.
Se quisesse que todo e qualquer indeferimento de direito creditório fosse submetido ao rito do
Decreto no 70.235/1972, bastaria ter disposto que o eventual crédito requerido na forma do art.
33 e indeferido sujeitar-se-ia ao PAF. Mas assim não o fez.
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
23
No caso concreto, por exemplo, a ora Recorrente informou que utilizaria, quanto ao
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, direitos oriundos de fontes distintas (despacho,
fl. 1.789):

Os créditos próprios foram integralmente confirmados pela DERAT:

Por outro lado, os créditos que seriam originários da Companhia Siderúrgica
Nacional (CSN) não foram confirmados (despacho, fls. 1.790 e 1.791):
7. Em relação ao cedente 33.042.730/0001-04, dos montantes de PF (R$
70.879235,84) e BCN (R$70.879235,84) indicados pelo contribuinte em anexo III,
para a requente 29.388.352/0001-48, os valores não foram confirmados, quando
da disponibilização do GQA.
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
24

Veja-se, a CSN ofereceu créditos a 10 pessoas jurídicas distintas, das quais apenas
uma teve algum valor confirmado.
Imagine-se a situação hipotética que as outras 9 pessoas jurídicas, cujos créditos
cedidos pela CSN não foram reconhecidos, dentre as quais a ora Recorrente, pudessem cada um
por si ingressar, em nome próprio, com manifestação de inconformidade quanto aos créditos de
titularidade da CSN.
Sem margem para dúvida, admitir essa hipótese feriria de morte o primado da
legitimidade ativa, sustentáculo do processo, tanto administrativo, quando judicial.
Como se não bastasse, a autoridade fazendária indica os processos nos quais há
discussão sobre o prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, indicando que foram objeto de
autuação fiscal:
18. Dessa forma, considerando que há glosas que reduziram os montantes de
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL, além daquela do processo n°
16561.720104/2017-75, e que todas se encontram com suas exigibilidades
suspensas, seja pela situação de contencioso em julgamento no CARF (processos
16561.720043/2016-65 e 16561.720043/2016-65), ou por decisões judiciais
(processos 10314.722715/2016-11 e 16561.720104/2017-75), deve-se considerar
suspensa a exigibilidade dos débitos que seriam extintos pelos créditos objeto de
impugnação até definitivo julgamento dos contenciosos administrativos e
judiciais.
E a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 15/2014, em seu art. 6o-A, § 1o expressamente
veda a manifestação de inconformidade quando o indeferimento do uso dos créditos decorrer de
autuação fiscal:
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
25
Art. 6o-A Na hipótese prevista no art. 6o, tratando-se de quitação de débitos
oriundos dos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941, de 2009, e de suas
reaberturas, ou pela Medida Provisória no 470, de 2009, havendo indeferimento
pela RFB dos créditos de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL
utilizados para liquidar parte dos débitos parcelados, na forma prevista no inciso II
do § 2o do art. 1o, o sujeito passivo poderá, no prazo de 30 (trinta) dias, contado
da intimação realizada pela RFB quando da revisão do parcelamento para fins de
cancelamento dos créditos indeferidos e recomposição da dívida:(Incluído(a)
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 13 de fevereiro de 2015)
I - pagar a totalidade do saldo devedor decorrente da recomposição;
ou(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 13 de fevereiro de
2015)
II - apresentar manifestação de inconformidade contra o indeferimento dos
créditos.(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de 13 de fevereiro
de 2015)
§ 1o Se o indeferimento de que trata o caput for proveniente de glosa de
prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da CSLL objeto de Auto de
Infração, não caberá a apresentação da manifestação de inconformidade de que
trata o inciso II do caput.(Incluído(a) pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 2, de
13 de fevereiro de 2015)
[...]
Também é evidente a razão de não se admitir manifestação de inconformidade
nestes casos. Se o direito creditório indicado foi objeto de autuação fiscal, o litígio quanto a ele
deve se desenrolar no respectivo processo fiscal, exaurindo-se a matéria quando da decisão
irrecorrível no âmbito administrativo, não havendo que se falar em outro contencioso para
discutir os mesmos fatos.
Em suma, temos que o indeferimento do RQA se deu por pagamento em espécie
inferior ao mínimo exigido, matéria que não está albergada sob o rito do PAF, e por inexistência de
saldo para utilizar o prejuízo fiscal e a base negativa da CSLL de terceiros (o PF e a BCNCS próprios
foram confirmados pela DRF), motivos que afastam a solução da lide do rito previsto no Decreto
no 70.235/1964, o que acarreta incompetência absoluta deste CARF e da DRJ para dirimir o
conflito.
Por todo o exposto, há de se anular de ofício da decisão proferida pela DRJ (acórdão
no 06-67.038, de 29/07/2019) e reconhecer a incompetência deste CARF para o julgamento da
lide, impondo-se, por via de consequência, o não conhecimento do recurso voluntário.
2. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, e pelo mais que dos autos consta, voto por não conhecer do
recurso voluntário, por falta de competência deste Conselho.
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
26
Os débitos que seriam extintos pelas compensações objeto de litígios judiciais ou
administrativos devem permanecer suspensos até a solução final daquelas lides, nos termos
preconizados no art. 33 do Decreto no 70.235/1972 ou dos respectivos provimentos judiciais.
Vencido quanto ao conhecimento do recurso voluntário, passo a analisar seu
mérito.
Por todo o exposto quando abordado o conhecimento do recurso, a solução da lide
depende fundamentalmente da confirmação da disponibilidade de prejuízo fiscal e de base de
cálculo negativa da CSLL da CSN, empresa ligada à Recorrente.
Como este Relator e esta Turma Julgadora não dispõem de informação suficiente
para decidir sobre a procedência ou não do pedido formulado, qual seja, de ser admitida a
Requisição de Quitação Antecipada de débito, não resta alternativa outra que não converter o
feito em diligência até que os processos judiciais e administrativos que discutem a matéria sejam
finalizados.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, devolvendo-se os
autos à unidade de origem até que sejam finalizadas as discussões judiciais e administrativas que
envolvem o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da CSN e utilizados pela Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Novaes Ferreira

VOTO VENCEDOR
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Redator designado.

De início, destaco que concordo com todas as ponderações constantes do voto do
Relator quanto ao cabimento de recurso voluntário no caso em exame. No entanto, divirjo do bem
fundamentado voto, única e exclusivamente, em razão da decisão judicial proferida nos autos do
mandado de segurança, que entendo que deve ser observada e cumprida com o conhecimento do
presente recurso voluntário.
A decisão que deferiu a liminar e a sentença que concedeu a segurança estão
descritas no voto do Relator e receberam os seguintes dispositivos:
Decisão de deferiu o pedido liminar
"Isso posto, DEFIRO o pedido liminar para determinar que as Autoridades
Coatoras recebam, processem e encaminhem para julgamento o Recurso
Voluntário contra as decisões administrativas que indeferiram os RQAs
controlados
pelo
Processo
Administrativo
no
16152.720.381/2014-57,
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1202-000.274 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16152.720381/2014-57
27
nomeadamente quanto aos parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com
a observância do rito previsto no Decreto no 70.235/72.
Notifiquem-se as autoridades impetradas para que prestem informações, no
prazo de 10 (dez) dias, bem assim para que cumpram a decisão, nos termos do
art. 7o, I, da Lei 12.016/2009.
Sentença que concedeu a segurança e confirmou a liminar
Isso posto, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, inciso I do Código de
Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido e, confirmando a liminar, CONCEDO
A ORDEM para determinar que as Autoridades Coatoras recebam, processem e
encaminhem para julgamento o Recurso Voluntário contra as decisões
administrativas
que indeferiram
os
RQAs
controlados
pelo
Processo
Administrativo
no
16152.720.381/2014-57,
nomeadamente
quanto
aos
parcelamentos regidos pela Lei no 11.941/2009, com a observância do rito
previsto no Decreto no 70.235/72.

Como adiantado linhas acima, concordo com o Conselheiro Relator quanto à
impossibilidade de interposição de recurso voluntário contra decisão administrativa que indefere
o RQA, por absoluta ausência de previsão legal. No entanto, não se pode olvidar que o caso em
tela apresenta uma peculiaridade, qual seja: a existência de decisão judicial determinando que o
presente recurso voluntário seja processado e encaminhado para julgamento, determinando,
ainda, a observância do rito previsto no Decreto no 70.235/1972.
Dessa forma, entendo que o recurso voluntário deve ser conhecido por este
Conselho em respeito à referida decisão judicial.

Assinado digitalmente
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 1940
DF CARF MF
Original